Tribunal: TJDFT
Processo: 0752338-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – PERÍODO DE ESTUDO COMO ALUNO-APRENDIZ – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO REMUNERAÇÃO INDIRETA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer que tem por objeto o reconhecimento como tempo de serviço aquele correspondente ao que as autoras, ora recorrentes,realizaram como alunas-aprendizes na Escola Normal de Ceilândia com a consequente averbação de tal período junto a Polícia Civil do Distrito Federal, para todos os fins de direito nos termos legais.
2. O réu pugnou pela improcedência dos pedidos, sob os mesmos fundamentos do indeferimento administrativo por parte da Polícia Civil do Distrito Federal (ID Num. 16622029 - Pág. 5 e ID Num. 16622030 - Pág. 7), quais sejam, que a certidão apresentada pelas autoras não atende ao disposto no art. 59, § 8.o do Decreto-lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-lei 8.680/1946, já que não indica o fundamento legal autorizador do funcionamento da instituição de ensino pelo Governo Federal, assim como também não identifica a forma de remuneração, ainda que indireta (“in natura” – alimentação, fardamento, material escolar, entre outras possibilidades), à conta do orçamento público.
3. Sobreveio sentença de improcedência pelos mesmos fundamentos. Contudo, assiste razão às autoras. Senão, vejamos.
4. Não prospera a alegação da necessidade de comprovação de autorização federal para o funcionamento da escola em que as autoras estudaram. A uma, porque apesar do Decreto-lei no 4.073/1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial), art. 59, § 1o[1], dispor sobre “escolas equiparadas” como sendo as “escolas industriais ou técnicas” e sobre a necessidade de que sejam autorizadas pelo Governo Federal, não se pode perder de vista a edição da lei no 4.024/1961 (Fixou as diretrizes e bases da educação nacional), cujo art. 16 dispunha ser da competência dos Estados e do Distrito Federal autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União, bem como reconhecê-los e inspecioná-los.
5. Assim, não se há de exigir das recorrentes que comprovem autorização legal federal para o funcionamento da Escola Normal de Ceilândia, já que a lei de regência à época atribuiu essa competência ao próprio Distrito Federal.
6. A duas, ainda a respeito da matéria em debate, sobreleva notar que o Tribunal de Contas da União (Súmula 96) estipulou que “conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros”. No caso concreto restou atendida tal exigência, conforme se evidencia da certidão de ID Num. 16622056 - Pág. 17 e ID Num. 16622055 - Pág. 9.
7. Isto posto, é medida de justiça reconhecer às autoras o direito à averbação do tempo de serviço prestado como alunas-aprendizes.
8.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos e condenar o requerido a averbar como tempo de serviço, o período em que GLAUCIA DE MORAES SILVA atuou como aluna-aprendiz na Escola Normal de Ceilândia, durante o período compreendido entre 07/01/1991 a 22/12/1993, bem como o período em que VANIA GUEDES DE ASSIS SILVA atuou como aluna-aprendiz na Escola Normal de Ceilândia, durante o período compreendido entre 03/01/1991 a 22/12/1993.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
[1] Art. 59. Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União, poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos. (Renumerado pelo Decreto Lei no 8.680, de 1946)
§ 1o Equiparadas serão as escolas industriais ou escola técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal.